Tribunal: STF
Processo: MS 38270
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



         Trata-se de mandado de segurança impetrado por PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, partido político com representação no Congresso Nacional, no qual aponta como autoridade coatora JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República Federativa do Brasil, ante a expedição do Decreto nº 10.834, publicado no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2021.



         A inicial do writ contempla as seguintes alegações:



a)     mencionado Decreto, na segunda parte de seu artigo terceiro, autoriza o ingresso e a permanência temporária de forças militares dos Estados Unidos da América no país, a fim de participar de exercício de adestramento com o Exército Brasileiro, sem a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 90/97;



b)     a apontada ilegalidade estaria caracterizada porque não foram “especificados o quantitativo e natureza dos veículos, dos equipamentos bélicos, de comunicação, de guerra eletrônica, de reconhecimento e de vigilância”, que foram apontados apenas de forma genérica no ato impugnado;



c)      o trânsito e a permanência de forças estrangeiras em território nacional revestem-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, considerados os princípios inscritos nos arts. 1º e 4º da Constituição Federal, devendo amoldar-se à forma estabelecida em lei complementar (CF, art. 21, inciso IV);



d)     referido Decreto - que não pode ser tido como autônomo - foi editado com extrapolação dos poderes do art. 84, inc. XXII da CF, que ordena que se autorize o trânsito e a permanência temporária “nos casos previstos em lei complementar”;



e)     não observados os requisitos que atrelam e dão validade ao Decreto, viola-se, “no fundo, o princípio da separação dos poderes, princípio fundante da República brasileira (art. 2º da CF/88), e do Estado Democrático de Direito”;



f)     na forma como expedido, o Decreto “acaba por vedar o acesso às informações públicas obrigatórias e tem o condão inibidor da fiscalização, do controle e da correição e do julgamento púbico da atuação administrativa, o que implica ofensa direta aos preceitos constitucionais do art. 5º, inc. XXXIII e do art. 37, §3º, inc. II.”;



g)     por fim, diz que se revelam presentes o cabimento da ação mandamental e as legitimidades ativa e passiva;



         Afirma estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do Decreto nº. 10.834/2021,



“considerando-se que o decreto presidencial ora atacado prevê a vinda das tropas americanas e equipamentos bélicos já no próximo mês do ano corrente ou, mais especificamente entre os dias 28 de novembro e 18 de novembro, o risco na demora da prestação jurisdicional resultará na ineficácia da medida e possibilidade de evidentes riscos sociais, configurando-se assim, para o caso em tela, o periculum in mora. Ademais, verifica-se presente a fumaça do bom direito, uma vez que caracterizada a plausibilidade da fundamentação jurídica ora apresentada, restando evidente o descumprimento pelo decreto presidencial das exigências da Lei Complementar”. 



         No mérito, busca a confirmação da liminar.



         É o relatório. 



         Decido. 



         Neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar.



         Com efeito, “a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada” (MS 31816 MC-AgR, Relator para o acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13.05.2013). 



         No caso vertente, o impetrante pretende, em caráter liminar, suspender os efeitos do Decreto nº 10.834, de 13 de outubro de 2021, cujo teor reproduzo a seguir:



Decreto nº 10.834, de 13 de outubro de 2021



Autoriza o ingresso e a permanência temporária de forças militares dos Estados Unidos da América no território nacional para participar em conjunto com o Exército Brasileiro do exercício de adestramento combinado CORE 21 no período de 28 de novembro a 18 de dezembro de 2021. 



O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, caput, inciso I, da Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, DECRETA:



Art. 1º Ficam autorizados o ingresso e a permanência temporária de forças militares dos Estados Unidos da América no território nacional para participar do exercício de adestramento combinado CORE 21 no período de 28 de novembro a 18 de dezembro de 2021. 



Art. 2º O exercício de adestramento combinado de que trata este Decreto ocorrerá na região do Vale do Paraíba, entre o Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, e o Município de Lorena, Estado de São Paulo, entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos da América. 



Art. 3º As forças militares de que trata o art. 1º compreendem o contingente de duzentos e quarenta militares norte-americanos, armamentos, acessórios, munições, optônicos, dispositivos ópticos e sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação. 



Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



         Consoante o previsto no art. 1º do aludido decreto, editado com base no art. 84, inciso XXII, da CF, fica autorizada a permanência temporária de forças militares dos Estados Unidos da América no território nacional “no período de 28 de novembro a 18 de dezembro de 2021”, o que afasta o requisito da urgência, porquanto não há risco de perecimento imediato do direito vindicado pelo impetrante.



         No tocante à fumaça do bom direito, sem prejuízo de uma análise mais verticalizada por ocasião do julgamento do mérito do presente mandamus, também não se verifica, ao menos neste juízo de cognição sumária, manifesto abuso ou ilegalidade a ensejar a suspensão liminar do Decreto, na medida em que atendidas as especificações exigidas pela Lei Complementar n 90, de 1º de outubro de 1997, mormente no tocante ao tempo de permanência, trecho a ser transitado, finalidade do trânsito, quantitativo do contingente ou grupamento, bem como aos veículos e equipamentos a serem utilizados.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações prévias à autoridade apontada como coatora, no prazo legal, sem prejuízo de informações complementares para subsidiar o julgamento de mérito.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente